Tribunal: STF
Processo: ARE 1349520
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR ABONO DE PERMANÊNCIA. MERA REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS EXPOSTOS NA PEÇA INAUGURAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado do Piauí alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no § 19 do art. 40 da Carta Magna. 



    Sustenta, em síntese, que para concessão do abono de permanência instituído pela EC 41/03, o servidor interessado deve apresentar prévio requerimento administrativo, bem como o pagamento será devido apenas a partir da data da solicitação. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos argumentos de que (a) a norma constitucional indicada não condicionou o pagamento do abono de permanência a prévio requerimento administrativo do interessado; (b) esta SUPREMA CORTE já sedimentou o entendimento de que, atingidos os requisitos necessários à aposentadoria voluntária, o abono de permanência não pode ficar condicionado a outras exigências; e (c) a parte recorrente não logrou demonstrar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente refutou integralmente todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Juízo de origem decidiu que a parte autora faz jus ao abono de permanência nos seguintes termos (Doc. 8):



    “Como sabido, o abono de permanência em serviço é benefício a que faz jus o segurado que, tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária, opta por prosseguir na atividade, funcionando como incentivo ao adiamento da inatividade, consoante redação do art. 40, § 19, da CF. 



    Após análise de toda documentação acostada aos autos, em especial do documento gerado pela administração pública com as informações cadastrais da autora, constata-se que este completou os requisitos para aposentadoria em 09/07/2009, quando já em vigor a Emenda Constitucional 41/03.



    Diferentemente do que diz o Estado do Piauí na peça contestatória, que a concessão do abono, depende de requerimento do servidor, não vislumbro essa necessidade, dês que, reunindo a autora os requisitos para que lhe fosse concedida a aposentadoria voluntária, desde 09/04/2011, e havendo permanecido em atividade, faz jus à percepção do benefício pleiteado, independentemente de requerimento administrativo, como alegado pelo requerente. 



    Exsurge dos autos que a autora, na condição de beneficiária, e já contando com mais de 25 anos de contribuição, resolveu continuar na ativa, fazendo jus ao benefício previsto no art. 40, § 19, da CF.” (grifo nosso)



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a qualquer outra exigência. A propósito veja-se:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação.



    2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento.” (ARE 1.310.677-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 53 E 89, § 1º, DA LEI Nº 7.114/2009 DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XV, 40, § 19, E 194, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Alegação de inconstitucionalidade material do artigo 53 da lei combatida, que prevê a forma de cálculo da renda mensal do benefício previdenciário de auxílio-doença com estipulação de valor inferior ao do rendimento efetivo do servidor. Inexistência de afronta aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e dos benefícios (artigos 37, XV, e 194, parágrafo único, da Constituição Federal). Os vencimentos recebidos pelo servidor público, pagos em contraprestação pelo seu labor, não se confundem com os valores auferidos a título de benefício previdenciário. O regime previdenciário possui natureza contributiva e solidária, que deve observar o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, CF, e art. 1º, Lei 9.717/98). A vedação que decorre da Constituição Federal é a do pagamento de benefícios com valores inferiores ao do salário mínimo, como estatui o seu artigo 201, § 2. A forma de cálculo do benefício de auxílio-doença pode ser parametrizada pelos Estados como decorrência da sua autonomia. O texto normativo impugnado guarda conformidade e convergência com o desenho constitucional estabelecido para a organização e o funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos dos Estados. Ausência de violação dos parâmetros constitucionais invocados.



    2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1º, da Lei alagoana nº 7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5º, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República.



    3. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 89, § 1º, da Lei nº 7.114/2009 do Estado de Alagoas.” (ADI 5026/AL, Rel. Min. ROSA WEBBER, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2020 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência.



    2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.222.194-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 6.468.727-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/6/2017 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente